Tribunal: TJMT
Processo: 1024262-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024262-43.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 897.646.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE BOVINOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA PRODUTIVA DA OPERAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CUIABÁ.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara em face do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais proposta por Marcio Alexandre de Oliveira contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios Sicoob Integração. O Juízo de Cuiabá declinou da competência sob o fundamento de se tratar de relação de consumo, atraindo o foro do domicílio do autor; o Juízo de Juara suscitou o conflito, sustentando a natureza empresarial da relação e a validade da cláusula de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira configura relação de consumo, com a consequente competência do foro do domicílio do autor;

(ii) definir se a cláusula contratual de eleição de foro é válida e eficaz para fixar a competência territorial em favor do foro da Comarca de Cuiabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário firmada para aquisição de 1.250 bovinos tem natureza produtiva, destinando-se ao fomento da atividade pecuária do autor, o que afasta a condição de destinatário final e a incidência do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

O risco inerente à atividade agropecuária e a alegada dificuldade financeira não configuram vulnerabilidade apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada.

A relação jurídica deve, portanto, ser regida pelo direito comum, especialmente pelo Código Civil e pelas normas do Código de Processo Civil.

A cláusula de eleição de foro, expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário, é válida e eficaz, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF, não havendo demonstração de vício de consentimento ou de abusividade que justifique sua nulidade.

A competência territorial deve observar a autonomia da vontade das partes, permanecendo fixada no foro de Cuiabá, conforme previsão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente. Competência reconhecida do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (suscitado).

Tese de julgamento:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito rural quando o financiamento é destinado ao fomento da atividade econômica do produtor.

É válida a cláusula de eleição de foro livremente pactuada em contrato de natureza civil ou empresarial, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF.

A competência territorial deve observar o foro contratualmente eleito, quando ausente demonstração de abusividade ou prejuízo à parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara em face do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais (Processo no 1033147-54.2024.8.11.0041), ajuizada por Marcio Alexandre de Oliveira em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios Sicoob Integração.

A ação originária foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, foro eleito contratualmente pelas partes.

Naquela instância, o magistrado, ao analisar o feito, entendeu que a relação jurídica subjacente possui natureza consumerista, o que tornaria absoluta a competência do foro de domicílio do autor, no caso, a Comarca de Juara.

Com base nesse fundamento, declinou de ofício da competência (Id. 301353387).

Remetidos os autos, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, ora Suscitante, dissentiu do entendimento anterior.

Argumentou, em síntese, que o contrato em discussão – Cédula de Crédito Bancário para aquisição de bovinos – foi firmado para o fomento da atividade econômica do autor, o que afasta a sua condição de destinatário final e, por conseguinte, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Defendeu, assim, a validade da cláusula de eleição de foro e, com fulcro no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, suscitou o presente conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 301353357).

Nesta instância, foi designado o Juízo Suscitante para a resolução de medidas urgentes em caráter provisório (Id. 303357394).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela rejeição do conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo Suscitante (Juara), por entender configurada a relação de consumo, dada a hipossuficiência financeira do produtor na demanda (Id. 311629896).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser dirimida neste incidente processual consiste em definir o foro competente para processar e julgar a ação originária, o que demanda, como pressuposto lógico, a análise da natureza da relação jurídica material existente entre o produtor rural, Marcio Alexandre de Oliveira, e a instituição financeira, Sicoob Integração.

A solução da controvérsia depende, essencialmente, de se estabelecer se o vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelas normas do direito comum.

Da Natureza da Relação Jurídica e a Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

O Juízo Suscitado fundamentou sua decisão de declínio na premissa de que a relação contratual é de consumo, o que atrairia a regra de competência absoluta do domicílio do consumidor.

Por outro lado, o Juízo Suscitante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista, uma vez que o crédito foi obtido para incrementar a atividade produtiva do autor.

Assiste razão ao Juízo Suscitante.

Conforme se extrai dos autos, notadamente da petição inicial e da Cédula de Crédito Bancário (id. 301353381, p. 133/155), o financiamento obtido pelo autor teve como finalidade específica a "aquisição de 1.250 bovinos".

Tal operação, por sua própria natureza, constitui um ato de fomento, um investimento destinado a viabilizar e incrementar a atividade econômica de pecuária de corte desenvolvida pelo autor. Não se trata, portanto, de um bem ou serviço adquirido para uso pessoal ou familiar.

O artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tal dispositivo, consolidou o entendimento de que a teoria finalista deve ser a regra na identificação da relação de consumo. Segundo essa teoria, não se considera destinatário final aquele que adquire um produto ou serviço para integrá-lo à sua cadeia produtiva, utilizando-o como insumo para o desenvolvimento de sua atividade empresarial.

No caso em tela, os semoventes adquiridos com os recursos do financiamento são, inequivocamente, insumos da atividade pecuária.

O autor não os adquire para retirá-los do mercado de consumo, mas sim para engordá-los e, posteriormente, comercializá-los, inserindo-se como um elo na cadeia produtiva da carne.

Dessa forma, ele não se enquadra no conceito de destinatário final.

É certo que o mesmo Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução de seu entendimento, passou a admitir a aplicação da teoria finalista mitigada, que permite a incidência do CDC em relações entre profissionais quando a parte adquirente demonstrar sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

Contudo, a simples alegação de dificuldades financeiras decorrentes de intempéries climáticas ou flutuações de mercado, como as narradas na inicial, não configura, por si só, a vulnerabilidade que autoriza a mitigação da teoria finalista.

Tais eventos representam riscos inerentes à própria atividade empresarial, não uma condição de fragilidade intrínseca que subverta a paridade entre os contratantes a ponto de justificar a proteção consumerista.

Este Egrégio Tribunal também segue a mesma linha de entendimento, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário Rural e afastando as alegações de abusividade contratual, prorrogação compulsória da dívida e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há direito à prorrogação compulsória da dívida rural em razão de frustração de safra;

(ii) saber se a relação contratual configura relação de consumo;

(iii) saber se há cláusulas abusivas e encargos ilegais que descaracterizam a mora;

(iv) saber se há excesso de execução não reconhecido pelo juízo de origem;

(v) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos do art. 784, inc. XII, do CPC, sendo título executivo extrajudicial válido, líquido e exigível.

4. O direito à prorrogação da dívida rural não é automático, exigindo requerimento formal, acompanhado de documentação técnica, conforme o MCR 2.6.4 e art. 14 da L. no 4.829/1965, requisitos não demonstrados pelos apelantes.

5. A relação jurídica firmada no âmbito do PRONAF tem natureza produtiva e não configura relação de consumo, afastando a incidência do CDC (Súmula 297/STJ).

6. Não foram comprovadas cláusulas abusivas ou encargos ilegais no contrato, sendo válida a pactuação de capitalização e de comissão de permanência isolada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 52).

7. A alegação de excesso de execução carece de planilha própria e indicação de valor incontroverso, conforme exigido pelos §§3o e 4o do art. 917 do CPC.

8. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os documentos dos autos são suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação compulsória da dívida rural exige requerimento formal e documentação que comprove a frustração da safra, nos termos da legislação e do MCR 2.6.4.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de crédito rural voltadas à atividade produtiva.

3. A ausência de planilha e de valor incontroverso inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução.

4. A pactuação expressa de encargos, desde que respeitados os limites legais e jurisprudenciais, não descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, XII, e 917, §§3o e 4o; L. no 4.829/1965, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 298 e 297; STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 52); TJMT, AI 1003201-63.2024.8.11.0000, j. 24.04.2024; TJMT, AC 1000947-43.2023.8.11.0036, j. 05.06.2024.

(N.U 1001305-39.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO DO CDC. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para afastar a cobrança da comissão de permanência, mantendo os demais encargos contratuais e negando a prorrogação da dívida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos produtores rurais em contrato de crédito rural; e (iii) saber se é cabível a prorrogação compulsória do vencimento da dívida rural diante de fatores climáticos e econômicos excepcionais.

III. Razões de decidir

Afastado o cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural quando o crédito está vinculado à atividade econômica.

Legalidade da capitalização mensal de juros e dos encargos moratórios pactuados de forma expressa no contrato, nos moldes da jurisprudência do STJ.

Presentes os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural, conforme Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ. Constatada omissão do banco quanto ao pedido formal de alongamento da dívida. Suspensão da exigibilidade até decisão administrativa fundamentada da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:

“1. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos permitem o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição financeira e produtor rural, quando o crédito está vinculado à atividade econômica.

3. O direito ao alongamento da dívida rural é garantido ao devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que demonstrados os requisitos legais.”

(N.U 1002178-26.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Portanto, afastada a incidência das normas consumeristas, a relação jurídica entre as partes deve ser regida pelo direito comum, notadamente o Código Civil e a legislação processual civil.

Da Validade da Cláusula de Eleição de Foro

Uma vez estabelecida a natureza civil/empresarial do contrato, a análise da competência territorial deve se pautar pelas regras gerais do Código de Processo Civil.

O artigo 63 do referido diploma legal consagra o princípio da autonomia da vontade, permitindo que as partes, em pleno exercício de sua liberdade contratual, elejam o foro onde serão dirimidas as controvérsias oriundas da relação jurídica.

A validade de tal pacto é, ademais, corroborada pela Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato".

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê expressamente a eleição do foro da Comarca de Cuiabá para a solução de quaisquer litígios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO:

33.1. Fica eleito como competente para conhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou questões que, porventura, venham a decorrer deste Instrumento, o foro da comarca de CUIABÁ - MATO GROSSO.

Não há nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento na celebração do pacto ou que a referida cláusula tenha sido imposta de forma abusiva, a ponto de dificultar excessivamente o exercício do direito de defesa do autor.

Trata-se de um contrato paritário, no qual as partes, em igualdade de condições, estabeleceram as regras que regeriam sua relação.

Com o devido respeito ao parecer ministerial, o fato de a ação versar sobre um pedido de prorrogação de dívida em razão de dificuldades financeiras não tem o condão de transmutar a natureza jurídica do contrato original.

A causa de pedir da ação (dificuldade de adimplemento) não altera a natureza da relação que lhe deu origem (contrato de fomento à atividade rural).

A análise da competência deve se ater à natureza do vínculo jurídico no momento de sua constituição.

Dessa forma, havendo cláusula de eleição de foro pactuada livremente entre as partes em um contrato de natureza civil/empresarial, e não se vislumbrando qualquer abusividade que justifique sua anulação, deve a mesma prevalecer, fixando a competência no foro eleito.

Conclui-se, portanto, que a competência para processar e julgar a demanda originária é do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, o foro de eleição.

Conclusão

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito, para reconhecer o Juízo da da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (Suscitado) para processar e julgar a Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais n. 1033147-54.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025